Tribunal: TJMT
Processo: 1035230-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO No: 1035230-71.2021.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRENTE: VIVIANE CRISTINA CARDOSO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA QUE A PARTE AUTORA COMPARECEU COM ANTECEDÊNCIA PARA EMBARQUE. EMPRESA AÉREA QUE NÃO APRESENTA CONTRAPROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parque reclamante objetiva indenização por danos materiais e morais decorrente de negativa de embarque.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de danos materiais, referente aos gastos com as passagens, na quantia de R$510,88 (quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Recurso de ambas as partes. A empresa aérea requer a improcedência da ação e a parte consumidora a majoração dos danos morais.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5.Se foi comprovado a negativa de embarque da parte consumidora, bem como o seu comparecimento no horário designado para embarque, conforme prova oral colhida em audiência de instrução e, não havendo prova da ocorrência do no show, ônus que competia à empresa aérea demandada (art. 373 inciso II do CPC), até mesmo porque não há qualquer relatório dos fatos acostado a defesa, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.
6. O valor arbitrado por danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional para reparar os danos. Ademais, está em conformidade com precedentes desta E. Turma recursal, razão pela qual não comporta majoração.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recursos conhecidos e improvidos.
9. Condeno a parte recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A.ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art.85§3o do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035230-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), ANA CAROLINA GONCALVES MORENO - CPF: 081.742.557-88 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VIVIANE CRISTINA CARDOSO - CPF: 312.637.788-28 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023